Tribunal: TJBA
Processo: 0320553-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320553-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CITAÇÃO INVÁLIDA DE UM DOS RÉUS. PRAZO PARA CONTESTAR NÃO INICIADO. AUSÊNCIA DE REVELIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

1. O prazo para responder em caso de litisconsórcio passivo somente se inicia após a citação de todos os réus, de modo que, sendo nula uma das citações, considera-se que o prazo comum para a contestação nunca teve início.

Apelação cível da Clínica Santa Helena LTDA. e da Terramar Administradora de Plano de Saúde LTDA. a que se dá provimento.

Apelação cível da Serasa prejudicada.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n. 0320553-26.2013.8.05.0001 em que são apelantes a SERASA S.A., a TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA. e a CLÍNICA SANTA HELENA LTDA e em que é apelada a EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela
Clínica Santa Helena LTDA. e pela Terramar Administradora de Plano de Saúde LTDA. e
JULGAR PREJUDICADA
a apelação interposta pela Serasa S/A, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator